Tribunal: TJDFT
Processo: 0043697-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043697-89.2016.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDOS: CLÁUDIA RICHTER TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.140.005. TEMA 1.002. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033. REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. CABÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os autos retornaram a esta Turma em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002) e Recurso Extraordinário 666.094 (Tema 1.033) para novo exame, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. 2. É incontroversa a obrigação do DISTRITO FEDERAL de custear o tratamento de saúde de paciente internado em rede de saúde particular, tendo em vista que, a partir do momento em que solicitado o leito público e não atendida a solicitação, ocorreu omissão do ente federado. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 666.094, proferido em sessão ocorrida no dia 30/09/2021, por unanimidade, fixou a tese no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por estabelecimento de saúde privado em favor de paciente do Sistema Único de Saúde (“SUS”), em cumprimento a decisão judicial, deve, segundo aplicação por analogia em razão da existência de lacuna normativa, seguir o mesmo critério que é adotado para o ressarcimento ao SUS nos serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 4. A tese fixada para o tema é a seguinte: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 5. O ressarcimento tem como como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998, ou seja, até dezembro de 2007, aplicando-se a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; após, aplica-se a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 6. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002). 7. A tese fixada para o tema é a seguinte: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 8. Diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, são devidos, portanto, honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF. 9. Em que pese a alteração parcial do julgamento, mantenho a condenação da Autora e do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários na proporção de 60% para a Demandante, ao patrono da parte adversa, e 40% para o Requerido, devidos à Defensoria Pública do DF, conforme Tema 1.002, do STF, fixados os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais majoro para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. 9.1. Em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça à Autora, a exigibilidade da verba foi suspensa. 10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida apenas para limitar o ressarcimento dos custos em hospital privado aos valores previstos na tabela do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme definido pelo STF no julgamento do Tema n. 1.033 da repercussão geral, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. O recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que os serviços médicos e hospitalares emergenciais foram devidamente prestados à paciente, razão pela qual faz jus ao seu ressarcimento pelo valor da conta hospitalar, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduz que o acórdão vergastado, ao limitar o reembolso pelos serviços prestados à tabela do SUS, afronta o direito à livre iniciativa no setor de saúde. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, e as partes são legítimas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003